Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002608-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNER VICTOR ELIAS AMARILLA - CPF: 018.135.211-74 (ADVOGADO), IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 337.677.501-04 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL - CPF: 931.454.541-53 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO AMARAL - CPF: 981.745.091-00 (ADVOGADO), LAURO ANDREY MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 702.515.689-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - CNPJ: 33.121.674/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – BEM DE FAMÍLIA – LOCAÇÃO A TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A averbação premonitória, de natureza meramente informativa, não depende da demonstração de penhorabilidade do bem.

A alegação de impenhorabilidade fundada na Lei nº 8.009/1990 exige prova cabal de uso do imóvel como residência familiar ou da destinação exclusiva da renda da locação à subsistência da entidade familiar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002608-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO

AGRAVADA:

MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença dos autos de Ação Monitória nº. 0003748-56.2016.8.11.0015,
ajuizada por

MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL
, indeferiu o pedido do agravante para exclusão da averbação premonitória incidente sobre o imóvel de matrícula nº. 18.781 do Cartório de Registro de Imóveis de Naviraí/MS, sob o fundamento de que a averbação tem caráter meramente informativo e que não há prova robusta da caracterização do bem como bem de família.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois o imóvel é o único de sua propriedade com destinação residencial, sendo bem de família e, portanto, impenhorável.

Para comprovar que o imóvel é bem de família, o agravante apresenta os seguintes documentos: matrícula do imóvel, na qual consta destinação residencial; cadastro imobiliário da Prefeitura de Naviraí – MS, indicando que se trata de imóvel residencial; contrato de aluguel, que contém cláusula determinando que o imóvel deve ser utilizado exclusivamente para fins residenciais; comprovantes de pagamento de aluguel, água e luz, demonstrando que os valores recebidos pela locação são utilizados para a subsistência do agravante e de sua família.

Afirma que o STJ já firmou entendimento no sentido de que não cabe averbação de penhora sobre bem de família (REsp nº. 2.062.315).

Demonstra, por meio de documentos, que toda a renda obtida com a locação do imóvel é revertida para a manutenção de sua família, configurando a hipótese prevista na Súmula 486 do STJ.

Salienta que mesmo sem necessidade, de boa-fé, ofereceu outro imóvel (Matrícula nº. 23.194, de Fátima do Sul/MS) em substituição à averbação.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel como bem de família e determinada a retirada definitiva da averbação premonitória; e a homologação da substituição do bem indicado pelo agravante, caso seja necessário (Id. 265965287).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 14/02/2025, conforme decisão Id. 268453796.

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 274341371).

Preparo devidamente recolhido (Id. 266002263).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26 a 28/03/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de afastamento da averbação premonitória em razão da alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar, segundo o agravante, de bem de família, ainda que atualmente alugado a terceiros.

Da decisão recorrida, cito a parte que importa:

“(...) Por outro lado,
em relação ao pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula n.º 18.781 do Cartório de Registro de Imóveis de Naviraí/MS
, convém pontuar, primeiramente, que, até o presente momento, apenas foi procedida a averbação premonitória junto ao registro imobiliário do bem, não havendo a consumação da penhora propriamente dita. A referida averbação, por sua vez, possui caráter informativo e visa a apenas cientificar terceiros acerca da existência da tramitação do presente processo, sem obstar a alienação.

Portanto, levando-se por linha de estima que o
imóvel não foi objeto de penhora
e que o conjunto probatório acostado ao processo se
mostra frágil e insuficiente para demonstrar se o bem é (ou não) utilizado por entidade familiar para moradia permanente
, depreende-se, por inferência racional, que o pedido não merece acolhimento.

Ante o exposto,
Julgo Improcedente
o pedido formulado por Ivolim Monteiro de Carvalho, incidentalmente a demanda executiva ajuizada por Maria Aparecida Marinello do Amaral e, como corolário natural, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula n.º 18.781 do Cartório de Registro de Imóveis de Naviraí/MS.

Não obstante, Determino a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique se possui interesse na substituição da averbação da existência da ação registrada na matrícula 18.781 do Cartório de Registro de Imóveis de Naviraí/MS pela matrícula 23.194 do Cartório de Registro de Imóveis de Fátima do Sul/MS.

A escrivaria deverá certificar se o executado/herdeiro Lauro Andrey Monteiro de Carvalho foi devidamente intimado acerca do cumprimento de sentença e, se apresentou impugnação ou efetuou o pagamento voluntário da dívida.

Após, Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, formule os requerimentos que entender cabíveis e promova a juntada de demonstrativo atualizado do débito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se”.

De início, cumpre esclarecer que a averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, tem natureza essencialmente informativa, conferindo publicidade à existência de processo executivo contra o proprietário do bem. Assim dispõe a norma:

"Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para
fins de averbação no registro de imóveis
, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Entretanto, como bem asseverado pelo juízo de origem, a averbação premonitória em si não se confunde com a penhora, tampouco implica restrição direta ou imediata sobre o direito de propriedade ou posse do bem, funcionando apenas como advertência pública para terceiros de boa-fé.

Desse modo, sua manutenção, à luz do ordenamento jurídico, não ofende o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88) e tampouco enseja violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII).

Sob o aspecto da impenhorabilidade, a tese do agravante repousa na aplicação da Lei nº 8.009/1990, especialmente em seus artigos 1º e 5º:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."

"Art. 5º Para efeito de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente."

Todavia, conforme se extrai dos autos, a documentação acostada pelo agravante — especialmente a matrícula do imóvel, o espelho de cadastro imobiliário, boletim informativo da Prefeitura Municipal de Naviraí/MS, contrato de locação e faturas de água e luz — não comprova, de forma cabal, a residência da entidade familiar no imóvel em discussão, requisito imprescindível para a incidência da norma protetiva.

Ao contrário, como o próprio agravante reconhece, o bem está atualmente alugado a terceiros, não servindo de domicílio efetivo da família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Súmula 486, apenas excepciona essa exigência quando há demonstração inequívoca de que os valores obtidos com a locação do imóvel são revertidos exclusivamente à subsistência do núcleo familiar.

A literalidade da súmula é a seguinte:

"Súmula 486 do STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."

Entretanto, nesse ponto, também não se desincumbiu o agravante do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), uma vez que os comprovantes de aluguel e das despesas mensais não demonstram com precisão que a integralidade dos valores percebidos com a locação é, de fato, canalizada à sua sobrevivência, ou que o imóvel é imprescindível à manutenção da entidade familiar.

Trata-se de prova essencialmente unilateral e documentalmente insuficiente para atribuir ao imóvel a natureza jurídica de bem de família protegido contra constrições patrimoniais.

Ademais, como bem salientado pela decisão agravada, não houve penhora do bem, e sim averbação premonitória — medida preliminar que, ausente qualquer risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, não justifica a suspensão ou retirada liminar pretendida pelo agravante.

A jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente afirmado que a averbação premonitória não enseja, por si só, lesão a direito do devedor, mormente por não obstar sua livre disposição, sendo medida salutar à eficácia da execução.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE
– DIREITOS CEDIDOS AO EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso de Agravo de Instrumento compete ao Tribunal analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar em matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de Instância
. Não parece razoável impedir o exequente/Agravante de proceder com a averbação premonitória na matrícula de imóveis cujos direitos foram cedidos ao executado em virtude da omissão deste na regularização de seu patrimônio, notadamente quando frustradas as buscas por outros bens passíveis de penhora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003037-98.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

“AGRAVO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS DECORRENTES DE RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
. É possível o deferimento de averbação premonitória em sede de Procedimento de Liquidação de Sentença, por aplicação do poder geral de cautela conferido ao julgador, observadas as peculiaridades de caso a caso
.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10018601220188110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018)

Por fim, a alegação de boa-fé e oferta de outro bem em substituição, embora possa ser valorada em sede de cooperação processual, não supre os pressupostos legais necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade.

Não cabe ao juízo substituí-la por mera liberalidade da parte executada, quando ausente violação aos direitos constitucionais fundamentais da dignidade, da moradia ou do mínimo existencial (art. 1º, III e art. 6º da CF/88).

Ademais, não há qualquer demonstração de que a averbação premonitória esteja impedindo a livre disposição do imóvel ou que ocasione prejuízo efetivo ao agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025